Tribunal: TJBA
Processo: 8011192-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011192-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: A. O. E. S. Advogado(s):ANGELA NASCIMENTO MEDEIROS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTIL. CUSTEIO DE SESSÕES COM PSICOPEDAGOGO CLÍNICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. NEGATIVA DE COBERTURA CONSIDERADA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da ação n.º 8034748-21.2024.8.05.0080, ajuizada por A. O. E. S., representada por seu genitor, deferiu tutela de urgência para determinar ao Planserv o fornecimento, no prazo de 30 dias, de acompanhamento multidisciplinar (psicopedagogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo), com reavaliação a cada seis meses, conforme relatório médico. O agravante alega ausência de cobertura contratual para serviços de psicopedagogia, conforme previsão expressa no Decreto Estadual n.º 9.552/2005, pleiteando efeito suspensivo e, no mérito, a exclusão do custeio da psicopedagogia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Planserv, enquanto plano de autogestão, está obrigado a custear tratamento multidisciplinar prescrito por profissional médico (ii) estabelecer se a exclusão contratual de cobertura afasta a incidência do princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ reconhece que planos de saúde sob autogestão, embora não submetidos ao CDC (Súmula 608/STJ), devem observar o princípio da função social dos contratos e a boa-fé objetiva, vedando práticas abusivas que comprometam o tratamento médico prescrito. 4. A cláusula que exclui a cobertura da psicopedagogia não pode prevalecer quando há prescrição médica fundamentada e clara necessidade terapêutica, sob pena de comprometer a dignidade do paciente e o direito constitucional à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196). 5. É abusiva a recusa de custeio de tratamento quando comprovada sua imprescindibilidade clínica para o desenvolvimento de menor acometido por transtornos do neurodesenvolvimento, especialmente quando o atendimento se der em clínica, por profissional qualificado em psicopedagogia clínica. 6. O acompanhamento por psicopedagogo, quando indicado por laudo médico e destinado à reabilitação em consultório, difere-se de apoio pedagógico em ambiente escolar ou domiciliar, o qual, de fato, pode ser legitimamente excluído da cobertura. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 a 423; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1774203/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 08.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1629946/ES, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.09.2020; STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20.02.2024; TJBA, AI 8009144-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 13.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8011192-02.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada A. O. E. S. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239